Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006115-37.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (IMPETRANTE), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RESCISÃO DE CONTRATO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADOS – ORDEM DENEGADA.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, sem a necessidade de instauração de processo administrativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RUY DE SOUZA GONCALVES, contra ato acoimado como ilegal e abusivo supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consubstanciado na publicação de ato de distrato do contrato temporário do Impetrante.

Sustenta que, submeteu-se a processo seletivo, para o exercício do cargo de Medico do Trabalho, entrando em exercício a partir de outubro de 2022.

Assevera que, no uso de suas atribuições, promoveu a interdição de banheiros, por não atenderam as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, assim como apontou irregularidades na enfermaria e cozinha.

Argumenta que fora surpreendido com a publicação do ato de distrato de seu contrato de trabalho.

Afirma que, desconhece a motivação do ato, pois não praticou falta grave ou ato de insubordinação, inexistindo justa causa para a rescisão.

Alega que, não lhe fora assegurado o contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a reintegração do Impetrante aos quadros da Santa Casa Estadual. No mérito, pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso se manifestou no id. 165537741.

O Impetrante interpôs recurso de Agravo de Instrumento no id. 166609168.

O Parecer Ministerial se manifestou pela conversão do julgamento em diligência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com a devida vênia ao parecer ministerial, encontrando-se o feito apto para julgamento, prescindível a conversão em diligência, especialmente diante da possibilidade de prolação de parecer por ocasião da sessão de julgamento.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo
.

Compulsando os autos, verifica-se que, fora instaurado o Processo SES-PRO-2023/07146, em 09/02/2023. E a pedido da Diretora Técnica do Hospital Estadual Santa Casa, do Assistente de Direção e Assessoria Técnica de Direção, comunicou-se à Superintendência de Gestão de Pessoas, o distrato do contrato de trabalho do Impetrante, a pedido da Administração.

O contrato de trabalho pactuado entre as partes prevê a hipótese de rescisão por conveniência da contratante.

Destarte, diante da previsão contratual e do entendimento jurisprudencial acerca do tema, em se tratando de contrato temporário, a rescisão por interesse da Administração pode se dar a qualquer tempo, mediante critérios de conveniência e oportunidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. TESE DEFINIDA NO RE 594.296/MG (TEMA 138). INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓDÃO DA PRIMEIRA TURMA. 1. O paradigma oriundo do STF refere-se à anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado e estável, razão pela qual se entendeu pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica. Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de pessoa designada para a função pública à título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral. 2. Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão da Primeira Turma, embasado em jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que,
cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa.
(...).” (Mandado de Segurança nº 61069-MT – Primeira Turma, Relator Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES, data do julgamento 13/04/2021 - Juízo de retratação negativo em mandado de segurança).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017.

4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.388.644/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
(...).

2-
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

3-Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 0012407-15.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO UNILATERAL EM 2011 – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. A dispensa de servidora designada para exercer temporariamente as funções de determinado cargo prescinde da realização de procedimento administrativo.

2. A designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor ad nutum.

3. A servidora designada possuía vínculo com a Administração Pública de natureza precária e provisória, que deveria ter subsistido apenas enquanto existisse situação transitória de excepcional interesse público que justificasse a contratação temporária.

4. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que
, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público
e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
não há ilegalidade na rescisão do respectivo contrato a qualquer tempo
. (N.U 0040492-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

Posto isso, não há falar em ato ilegal e abusivo perpetrado pelo Impetrado, face à inexistência de direito líquido e certo à permanência no cargo, face a prescindibilidade de instauração de processo administrativo, por se tratar de servidor contratado para o exercício de função de forma temporária.

Por fim, não conheço do agravo instrumento interposto, face a ausência de previsão legal de cabimento do recurso.

Ante o exposto,
denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023